Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
direito constitucional e penal. Execução penal. Indulto presidencial de 2024. Extinção da pena de multa. Hipossuficiência presumida. Possibilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a pena de multa aplicada à condenada, com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024, que concedeu indulto àqueles que, comprovadamente ou presumidamente, não possuem capacidade econômica para o pagamento da sanção pecuniária. O recorrente sustenta que o inadimplemento da multa impede a extinção da punibilidade e que não há comprovação da hipossuficiência da recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da pena de multa, em razão de indulto presidencial, diante da presunção de hipossuficiência econômica da condenada, cujo valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. O indulto, expressão da clementia principis, é ato privativo do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, podendo extinguir, reduzir ou substituir penas, conforme parâmetros estabelecidos em decreto fundamentado em estudos técnicos do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

4. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 12, II, prevê expressamente a possibilidade de concessão de indulto às pessoas condenadas à pena de multa que não possuam capacidade econômica para quitá-la, alcançando inclusive multas não quitadas e em qualquer fase da execução.

5. O § 2o, V, do mesmo dispositivo legal prevê a presunção de hipossuficiência econômica quando o valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, hipótese em que a recorrida se enquadra, conforme consta na decisão recorrida.

6. A presunção de incapacidade econômica tem amparo jurídico e por objetivo assegurar a efetividade dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, impedindo que a falta de recursos mantenha o condenado privado de liberdade, em afronta à vedação constitucional da prisão por dívida (CF, art. 5o, LXVII).

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 931 (REsp 2.024.901 e 2.090.454, julgado em 28/02/2024), consolidou o entendimento de que o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade, em razão da alegada hipossuficiência do condenado, salvo decisão fundamentada do juízo que demonstre concretamente sua capacidade de pagamento.

8. O patrocínio por advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, especialmente quando a pena pecuniária foi fixada no patamar mínimo.

9. A interpretação sistemática do Decreto no 12.338/2024, do art. 49, § 1o, do Código Penal e da jurisprudência consolidada pelo STJ impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, diante da presunção de incapacidade econômica da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O Indulto Presidencial de 2024 alcança as penas de multa, ainda que não quitadas, quando o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, hipótese em que se presume a hipossuficiência do condenado.

2. A ausência de pagamento da sanção pecuniária, diante da incapacidade econômica, não impede a extinção da punibilidade.

3. O patrocínio por advogado particular não afasta, isoladamente, a presunção legal de hipossuficiência econômica.